Tribunal: TJBA
Processo: 8000643-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000643-93.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CASA DA CARNE OLIVEIRA LTDA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Busca e apreensão em alienação fiduciária. Constituição em mora por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. Validade. Ação revisional posterior. Irrelevância. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, deferiu liminar de apreensão do bem. A agravante sustenta a invalidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial deveria ter sido realizada por Cartório de Títulos e Documentos e que o retorno da correspondência com a anotação “endereço insuficiente” impediria sua eficácia. Alega, ainda, prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação revisional do contrato.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a constituição em mora é válida quando realizada por carta registrada enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a indicação de “endereço insuficiente”; e (ii) saber se o ajuizamento posterior de ação revisional do contrato impõe a suspensão da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir
3. O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, admite a comprovação da mora mediante carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a notificação por Cartório de Títulos e Documentos.
4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1132), é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiros.
5. O retorno da correspondência com a anotação “endereço insuficiente” não invalida a constituição em mora quando demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço contratual, cabendo ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao credor, em observância aos princípios da boa-fé e da probidade contratual.
6. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora nem impede o exercício do direito do credor fiduciário de promover a busca e apreensão do bem, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.
7. No caso concreto, a ação de busca e apreensão foi ajuizada anos antes da ação revisional, circunstância que reforça a inexistência de prejudicialidade apta a justificar a suspensão do feito.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento.
2. A devolução da correspondência com a indicação de ‘endereço insuficiente’ não afasta a validade da constituição em mora quando demonstrado o envio ao endereço contratual.
3. A simples propositura de ação revisional do contrato não impede o exercício do direito do credor fiduciário de promover a busca e apreensão do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; Lei nº 13.043/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.282.375/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.02.2019; STJ, Súmula 380; TJ-BA, Agravo de Instrumento: 80040565120258050000, Rel. MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, p. 07/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos
do Agravo de Instrumento n. 8000643-93.2026.8.05.0000
, em que é recorrente a
CASA DA CARNE OLIVEIRA LTDA
e recorrido
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora